Tribunal: CARF
Processo: 10932.000405/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10932.000405/2009-27 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.018 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
CALORISOL ENGENHARIA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218/91) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212/91), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior
e Luís Henrique Dias Lima, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração Debcad no 37.246.420-3, fl. 2,
lavrado com fundamento no art. 11, §§ 3o e 4o, da Lei 8.218, de 29/8/91, em razão de a empresa
ter deixado de apresentar arquivos digitais na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), conforme assim restou consignado no Relatório Fiscal da Infração de
fl. 7:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000405/2009-27
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000405/2009-27

1 - Em 04/05/2009, a contribuinte foi intimada a apresentar, no prazo estabelecido (20
dias), as informações econômico-fiscais em meio digital (contabilidade, folhas de
pagamento e relacionamento entre tributos federais e contas da contabilidade dos anos-
calendário de 2007 e 2008) especificadas no Termo de Início de Procedimento Fiscal e
de Intimação de 15/04/2009 (em anexo), nos termos do MPF - D n° 08.1.19.00-2009-
00286-7 (em anexo).
2 - No exame das informações em meio digital apresentadas (item 1), apurou-se que os
arquivos das Folhas de Pagamento dos anos-calendário de 2007 e 2008 (MANAD 2007
e 2008) foram gerados "sem o bloco de contabilização das folhas de pagamento (bloco
K200)", portanto, em desacordo com o leiaute estabelecido pela IN MP5/SRP n° 12, de
20/06/2006.
3 - Em 30/06/2009, a contribuinte foi reintimada a apresentar, no prazo estabelecido (5
dias úteis), as informações relacionadas às Folhas de Pagamento dos anos-calendário de
2007 e 2008 (MANAD 2007 e 2008), conforme o item 4 do Termo de Verificação e
Reintimação Fiscal de 30/06/2009 (em anexo).
4 - Em seu expediente de 06/07/2009 (em anexo), recebido em 20/07/2009, a
contribuinte alega que:-"o Software utilizado para elaboração das Folhas de Pagamento
não é o mesmo utilizado pelo Depto. Contábil/Fiscal, inexistindo entre eles qualquer
forma de integração, motivo pelo qual toda a folha de pagamento foi planilhada e
digitada manualmente sem qualquer vínculo de exportação". '
5 - Embora intimada e reintimada (itens 1 e 3), a contribuinte deixou de atender à forma
estabelecida pela RFB para apresentação das informações (em meio digital)
relacionadas às Folhas de Pagamento dos anos-calendário de 2007 e 2008 (Item 4), fato
que caracteriza infração ao disposto no art. 11, da Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com as
alterações introduzidas pelo art. 72 da MP n° 2.158-35, de 24/08/2001.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 47 a
55, trazendo as seguintes alegações, que ora transcrevemos do relatório do acórdão recorrido:
- o contribuinte não poderia ser obrigado a fornecer a escrituração contábil
digital, antes que a legislação determinasse a sua obrigatoriedade,
- a multa deve ser considerada nula, na medida em que a exigência relativa a
folha de pagamento dos exercícios 2007 e 2008 foi efetuada de forma retroativa;
- a Portaria da Receita Federal do Brasil, n° 11.211, de 07/11/2007 e a Instrução
Normativa da RFB n° 787, de 19/11/2007 estabelecem a obrigatoriedade da
empresa adotar a escrituração contábil digital apenas em janeiro de 2008, sendo,
portanto, o lançamento equivocado e arbitrário, razão pela qual deve ser anulado;
- inexiste dispositivo legal que autorize a autoridade fiscal impor multas porque
o layout está em desacordo com determinada Instrução Normativa, pois o que
existe é a determinação de conteúdo, onde o contribuinte não pode se escusar de
apresentar os documentos solicitados pela fiscalização, não se admitindo que o
fato do autuado ter oferecido os elementos que possuía lhe seja mais prejudicial
do que ocultá-lo;
- muito embora o AFRFB tenha mencionado no relatório fiscal que intimou e re-
intimou a empresa, o mandado de procedimento fiscal emitido pela internet,
conforme o próprio termo de encerramento instrui (doc.5), outorga prazo para
execução de procedimento fiscal até 08 de janeiro de 2010, entendendo a
impugnante que seria perfeitamente razoável por parte da autoridade que
aguardasse a empresa elaborar suas alterações no sistema para oferecer os dados
requeridos conforme dispõe o layout exigido, ao invés de por mera liberalidade
autuar a empresa, prejudicando-a consideravelmente;
- o auto deve ser anulado, pois inexiste qualquer dispositivo legal a fundamentar
a imposição de multa lançada, uma vez que a IN n° 12, de 20/06/2006 diz que as
informações poderão ser geradas e entregues quando solicitadas pela
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000405/2009-27

Fiscalização, e se fosse concedido a empresa tempo hábil para regularização,
respeitando o prazo do mandado de procedimento fiscal o auto não existiria, pois
a impugnante conseguiu implementar o cruzamento das informações contábeis
com o departamento pessoal dez dias após a lavratura do auto.
No mérito, a impugnante sustenta a ilegalidade da multa, nas seguintes palavras:
a) Quando no artigo 11, que determina o fato imponível da multa, se diz,
“negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros, ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal estamos falando de questões de ordem
contábil e não de ordem de folha de pagamento ou departamento pessoal. Por
mais que se diga que não é possível alegar desconhecimento de lei, não integra o
texto legal a exigência em se manter os arquivos de folha de pagamento, como
interpreta o Auditor Fiscal no item 2 de seu relatório fiscal da infração, concluir
que existe tal exigência é interpretar a lei, o que não pode ser aceito em direito
tributário;
b) Quando no art. 12, inciso I se menciona a “forma” em que devem ser
apresentados os registros, em primeiro lugar, estamos como dissemos na letra
anterior, falando em “arquivos contábeis” em segundo lugar, trata-se de
interpretação da letra da lei, que a forma que aqui se refere é a forma prevista na
IN MPS/SRP n° 12, de 20 de junho de 2006, até porque a Instrução Normativa
referida se presta apenas a trazer um Manual e não interpretar a lei para
imposição de multa, isso seria ato discricionário e vedado por nossa legislação;
c) Já que está a se falar em interpretação de lei, o que não está aqui aceitando,
mas tão somente concluindo o raciocínio: qual seria a razão de não se interpretar
a lei de um modo menos gravoso ao contribuinte? Supondo que o contribuinte
não apresentou os registros solicitados pela fiscalização, porque a multa não foi a
do inciso II1 do artigo 12. Teríamos 11 (onze) dias de atraso conforme
documentos anexados."
Ao julgar a impugnação, em 10/11/10, a 8a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) em Campinas/SP, por unanimidade de votos, conclui pela sua
improcedência, consignando a seguinte ementa no decisum:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita de nulidade processual, nem de nulidade do ato administrativo de
lançamento quando os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do
Decreto n° 70.235/1972.
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA PELA SRF.
As pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, sujeitando-se
multa de meio por cento do valor da receita bruta se não atenderem à forma em que
devem ser apresentados os respectivos arquivos e registros.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 29/11/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 86, a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl. 56),
interpôs o recurso voluntário de fls. 87 a 97, em 20/12/10, no qual reproduz as alegações da sua
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000405/2009-27

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da multa imposta com base na Lei no 8.218/91
Segundo se extrai do recurso, que reproduz a impugnação, dentre as várias
alegações deduzidas, a Recorrente questiona a interpretação dada à legislação para a aplicação da
multa em comento.
Pois bem, cabe destacar, inicialmente, que a multa tratada no presente processo
(Debcad no 37.246.420-3) foi lavrada em razão da empresa não ter apresentado os arquivos
digitais das Folhas de Pagamento dos anos-calendário de 2007 e 2008, no formato exigido pela
RFB.
Desse modo, considerando que a multa em questão foi lavrada em procedimento
fiscal voltado à fiscalização1 de Contribuições Previdenciárias e Contribuições destinadas a
Entidades e Fundos denominados Terceiros, analisaremos, primeiramente, o que diz a legislação
previdenciária a respeito:
Lei no 10.6662, de 8/5/03:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Lei no 8.212, de 24/7/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Regulamento da Previdência Social (RPS) – Decreto no 3.048, de 6/5/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,

1 Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.19.00-2009-00715-0, fl. 9.
2 Dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção e dá
outras providências.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000405/2009-27

aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Portaria Interministerial MPS/MF no 48 de 12/2/09:
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
[...]
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
[...]
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se que a legislação previdenciária é clara
ao estabelecer a multa de R$ 13.291,66 pela não apresentação de documentos relacionados às
contribuições previdenciárias em acordo com as formalidades legais exigidas.
Todavia, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, inciso I, da Lei
8.218/913, por descumprimento do art. 11, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma legal, que assim
dispõem, em sua redação vigente ao tempo da infração:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

3 Dispõe sobre Impostos e Contribuições Federais, Disciplina a Utilização de Cruzados Novos, e dá outras
Providências.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000405/2009-27

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
[...]
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Insta destacar que os dispositivos acima estão na redação data pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/8/01, a qual diz respeito às Contribuições para a Seguridade Social
(COFINS) e para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP).
Portanto, em vez de fundamentar a multa aplicada na legislação específica das
contribuições previdenciárias, a fiscalização fundamentou a multa em uma lei geral de impostos
e contribuições federais (Lei 8.218/91), e, nessa lei, em dispositivos decorrentes de legislação
relacionada à COFINS e ao PIS/PASEP (MP no 2.158-35/01).
Cabe destacar, ainda, que a multa prevista na Lei 8.218/91 utiliza como base de
cálculo a “receita bruta da pessoa jurídica” no ano-calendário, que era uma base de cálculo não
utilizada para as contribuições previdenciárias, em situações como a do presente processo. Dessa
forma, enquanto pela legislação previdenciária seria aplicada uma multa de R$ 13.291,66, como
visto anteriormente, a multa imposta pela fiscalização importou em R$ 624.784,74, conforme
assim demonstrada no Relatório Fiscal, fl. 8:

Diante de todo o exposto, resta patete um claro erro na aplicação da multa com a
utilização de fundamentação nitidamente equivocada.
E não é para menos que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), deste
Conselho, tem seguido esse entendimento, conforme se observa nos seguintes julgados:
Acórdão no 9202-007.950, de 23/10/19:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Acórdão no 9202-007.168, de 30/8/18:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA.
APRESENTAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS.
PENALIDADE
INSCRITA. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA.
A penalidade a ser aplicada em razão da ausência de apresentação de documentos
pertinentes às contribuições previdenciárias ou sua exibição de maneira diversa da
realidade ou omissa, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Fisco, encontra
supedâneo na legislação previdenciária, mais precisamente no artigo 33, §§ 2o e 3o, da
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000405/2009-27

Lei no 8.212/91, c/c artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99,
Regulamento da Previdência Social, o que afasta a aplicabilidade dos preceitos inscritos
nos artigos 11, §§ 3o e 4o, e 12, inciso II, parágrafo único, da Lei no 8.218/91, em face
do princípio da especialidade das normas, impondo seja decretada a improcedência do
lançamento escorado nestes últimos dispositivos legais.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo a
nulidade da autuação por vício material.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Declaração de Voto
Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, dele divirjo pelos
fundamentos a seguir.
A Lei n. 8.218/1991, que dispõe sobre impostos e contribuições federais, entre
outras providências, estabelece, em seu art. 11, com a redação dada pela Medida Provisória n.
2.158-35/2001, que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da
Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Por sua vez, o parágrafo § 3o. do art. 11 da Lei n. 8.218/1991 determina que a
Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em
que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. E tais atos encontram-se
inequivocamente consignados no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD), cujas
versões são atualizadas periodicamente.
Com efeito, o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) define a forma
de cumprimento da obrigação acessória, prevista no art. 8o. da Lei n. 10.666/2003, discriminando
sua aplicabilidade nas empresas regidas pelo direito privado e nas pessoas jurídicas de direito
público submetidas à Lei n. 4.320/1964 e Lei Complementar n. 101/2000.
O MANAD padroniza o lay-out dos arquivos digitais a ser apresentados à
Fiscalização da Secretaria da Receita Federal, bem assim à antiga Secretaria da Receita
Previdenciária (existente antes da fusão dos Fiscos estabelecida pela Lei n. 11.457/2007).
Nos arquivos digitais nos padrões do MANAD devem constar, entre outras,
informações fiscais (fornecedores e clientes; documentos fiscais; comércio exterior; relação
insumo/produto), informações contábeis (lançamentos contábeis e demonstrações contábeis),
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000405/2009-27

informações patrimoniais (controle de estoque e registro de inventário e controle patrimonial) e
informações dos trabalhadores (segurados empregados e contribuintes individuais e avulsos).
Os arquivos digitais deverão conter informações relativas a todo o período
fiscalizado e a todos os estabelecimentos e obras de construção civil de responsabilidade e
deverão ser submetidos ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA).
Por sua vez, o art. 12 da Lei n. 8.218/1991 define as penalidades a serem impostas
em caso de inobservância do disposto no seu art. 11.
É dizer, a Lei n. 8.218/1991 estabelece a forma de cumprimento da obrigação
acessória consubstanciado na padronização de arquivos digitais, conforme o MANAD,
caracterizando-se assim a legislação específica a ser observada pelo Contribuinte que optar pela
utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal.
É, sem sombra de dúvidas, a lei específica.
De se observar que os arquivos digitais padronizados no MANAD não têm
qualquer vinculação com a natureza do tributo, seja imposto ou contribuições sociais
previdenciárias, nem com as respectivas bases de cálculo, vez que apenas compilam informações
de diferentes fenômenos jurídico-tributários, que compreendem obrigações contábeis, fiscais,
trabalhistas e previdenciárias da empresa, a serem apresentadas aos órgãos competentes de
fiscalização.
É oportuno destacar que a legislação previdenciária não padroniza o lay-out de
arquivos digitais, mas apenas prevê que a empresa deve prestar ao órgão de fiscalização
competente todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma
por ele estabelecida, conforme disposto no art. 32, III, da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei n. 11.941/2009, alinhando-se, destarte ao comando do art. 8o. da Lei n. 10.666/2003.
Ocorre que os órgãos de fiscalização competentes estabeleceram os padrões e
normas conforme previstos no MANAD, com espeque no art. 8o. da Lei n. 10.666/2003 e nos
arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991, constituindo-se assim essas matrizes legais a legislação
específica a disciplinar os arquivos digitais no padrão MANAD.
De se observar ainda que as condutas tipificadas na Lei n. 8.212/1991, não se
referem, em nenhum momento, à apresentação de arquivos digitais em conformidade com os
padrões determinados pelo MANAD. Na verdade, referem-se a condutas absolutamente distintas
daquelas tipificadas na Lei n. 8.218/1991, com mais razão ainda quando se sabe que a
apresentação de arquivos digitais padronizados no MANAD não tem qualquer vinculação com a
natureza do tributo, nem com a sua respectiva base de cálculo.
Nesse contexto, entendo equivocado o argumento de que o fato de as
contribuições sociais previdenciárias em apreço reportarem-se à folha de pagamento teria o
condão de atrair as penalidades previstas na legislação previdenciária, em detrimento da
legislação específica, vez que a multa regulamentar prevista nos arts. 11 e 12 da Lei n.
8.218/1991 trata de situações específicas relativas à inobservância de arquivos digitais em
desacordo com a forma e padrões estabelecidos, e não guardam qualquer vínculo com esse ou
aquele tributo, nem com a respectiva base de cálculo, pois a natureza do tributo é indiferente aos
arquivos digitais padronizados no MANAD e a base de cálculo da multa regulamentar tem como
referencial a receita bruta da pessoa jurídica.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000405/2009-27

Destarte, o recurso voluntário em apreço não é passível de provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital